Tribunal: TJSP
Processo: 1048404-53.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Oportunidade para réplica. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Autora que não traz no recurso de apelação, impugnação específica do mérito da causa. Sentença confirmada e mantida, nos termos do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Oportunidade para réplica. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Autora que não traz no recurso de apelação, impugnação específica do mérito da causa. Sentença confirmada e mantida, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048404-53.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GILVANEIDE
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048404-53.2019.8.26.0114 - A - Voto no 6566.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048404-53.2019.8.26.0114
Apelante: Gilvaneide de Souza
Apelado: Fundo Investimento Em Direitos Credititórios Multsegmentos Npl Ipanema
Vi - Não Padronizado
Comarca: Campinas
Juiz(a): Fabricio Reali Zia.
Voto no 6566.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos.
Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Oportunidade para réplica. Conjunto probatório
suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Autora que não traz no
recurso de apelação, impugnação específica do mérito da
causa. Sentença confirmada e mantida, nos termos do art.
252, do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 140/142, que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida (fls. 49/50).
Apela a autora e alega que: a) a audiência do dia 12.03.2020
ocorreu sem a presença da autora e de seu patrono; b) não foi publicada a ata da audiência
de fls. 138 o que impossibilitou apresentação de réplica, ou seja, houve equivoco da
serventia, cabendo a nulidade da sentença; c) o julgamento antecipado da lide acarretou o
cerceamento de defesa (fls. 161/181).
Contrarrazões a fls. 184/196.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo, pois o autor detém os benefícios da justiça gratuita (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048404-53.2019.8.26.0114 - A - Voto no 6566.
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a tese de nulidade da sentença
suscitada pela parte autora sob o argumento de que não lhe fora dada oportunidade para
ofertar réplica.
A autora e seu patrono foram intimados previamente da data
designada para audiência de conciliação (fls. 49/50), porém não compareceram nem
apresentaram justificativa da ausência, não podendo, agora, alegar prejuízo.
Do mesmo modo, o julgamento antecipado da lide não
acarretou o cerceamento de defesa.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a dilação
probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I,
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de outras.
Isto é o quanto basta para rejeitar a alegação de cerceamento
do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SENTENÇA
E
ACÓRDÃO
IMPUGNADOS QUE ENTENDERAM SER DESNECESSÁRIA A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
PARTE
AUTORA
DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, TANTO NA INICIAL DA
AÇÃO, NA QUAL FEZ PEDIDO GENÉRICO, COMO NA
OPORTUNIDADE DA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. QUESTÃO
DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES COM FUNDAMENTO
NA PROVA CARREADA AOS AUTOS DO PROCESSO, HAVIDA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048404-53.2019.8.26.0114 - A - Voto no 6566.
4
ADEQUADA E SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,
ACOMPANHANDO O RELATOR, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. O direito à prova é uma garantia processual relevantíssima,
integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada
ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser
analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento
judicial a maior dose de certeza possível e desejável. 2. O Magistrado,
todavia, não é refém das pretensões probatórias das partes, podendo e
mesmo devendo, em nome da celeridade do feito, da sua economia e do
preceito
da
sua razoável duração indeferir prontamente aqueles
requerimentos evasivos, protelatórios ou desprovidos de razoabilidade, e
mesmo julgar antecipadamente a lide, quando verificar que as questões
fáticas em discussão acham-se efetivamente esclarecidas segundo os
elementos probatórios já constantes dos autos. 3. Registre-se que o art. 130
do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o
qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a
necessidade de produção das que forem ou não requeridas pelas partes; não
há, portanto, obrigatoriedade no acatamento de toda e qualquer pretensão
probatória, pois tal postura ou atitude complacente incentivaria postulações
descabidas e delongas desnecessárias e prejudiciais às soluções dos litígios,
vindo em desfavor da própria jurisdição. 4. No caso em, apreço, a
recorrente/autora não postulou qualquer prova específica na inicial,
utilizando-se, nessa peça, de expressão genérica e muito comum nas
petições inaugurais dos processos, aludindo, tão só, ao consagrado chavão
que aponta os meios de prova que em direito são admissíveis; solicitou,
ainda, fossem tomados de empréstimo, como prova importada, os
documentos juntados pela autora na ação cautelar apensada. O pedido foi
contestado pela ora recorrida, ocasião em que ficaram definidos os pontos
controvertidos da lide, e, em réplica, a autora, igualmente não formulou
qualquer pretensão de produção de prova pericial, quando é esta a
oportunidade legal para especificar as que pretende, tendo em vista os
elementos da contestação. 5. Da conjugação dos arts. 282, VI, 300 e 326
do CPC percebe-se que os requerimentos de prova devem ser feitos pelo
autor, já na inicial e, pelo réu, no momento da contestação; admite-se
que, após esta, quando definidos os pontos controvertidos da lide, outra
oportunidade para a especificação de provas surja, no que se
convencionou chamar de réplica. O Juiz, pode, ainda, intimar as partes
para especificarem provas, mas tal proceder não é obrigatório. O que
não se admite é que a parte invoque a necessidade de realização de uma
prova pericial, que jamais solicitou, apenas após a prolação da sentença
que lhe foi desfavorável. (...) 1. Os arts. 130 e 1.107 do CPC, mitigando o
Princípio da Demanda, conferem poderes instrutórios ao Juiz, mas não
lhe impõem o dever da investigação probatória. Mesmo porque, nos
fatos constitutivos do direito o ônus da prova cabe ao autor (CPC, art.
333, I). 2. A faculdade outorgada para instrução probatória do Juízo
milita em favor duma melhor formação da convicção do Magistrado.
No entanto, o Juiz não pode substituir as partes nos ônus que lhe
competem, inda mais quando a perícia não se realizou por inércia da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048404-53.2019.8.26.0114 - A - Voto no 6566.
5
no pagamento dos honorários do perito. 3. Recurso improvido.” (STJ-1a
Turma, Resp 471857/ES, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j.
21/10/2003, DJ 17/11/2003 p. 207, o destaque não consta do original); e (c)
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NOVAS PROVAS.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS.
VALORAÇÃO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
JUIZ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
PROVAS.
PRODUÇÃO.
DISPONIBILIDADE.
DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PROVAS. REVISÃO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBLIDADE.
SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. (...) - o Tribunal não está obrigado a julgar
a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim
com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso. - Tendo o recorrente
feito valer a disponibilidade do direito à produção de provas, abrindo mão
daquelas que, embora anteriormente requeridas e deferidas, até então não
haviam sido produzidas, não há como admitir a sua alegação de cerceamento
de defesa, apenas porque lhe sobreveio sentença desfavorável. (...) Recurso
especial não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 810667/RJ, rel.
p/Acórdão Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 14/10/2008, DJe 05/11/2008, o
destaque não consta do original).
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355, I
do CPC/2015.
Ademais, como bem disposto em sentença (fls. 141/142)
“resta incontroversa a relação jurídica entre a autora e o Banco Santander S/A, cuja
origem do débito ocorreu e que, posteriormente, cedeu o crédito à ré, conforme se observa
às fls. 77 e às fls. 82/84.”, sendo o caso de confirmação da sentença nos termos do artigo
252, Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque já fixados no limite
máximo legal, observada gratuidade da justiça concedida à autora (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048404-53.2019.8.26.0114 - A - Voto no 6566.
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator